Tribunal: TJPA
Processo: 0801164-16.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801164-16.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/PROCESSO N° 0801164-16.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ-CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS-CEBRASPE

APELADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.

2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “
na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”
.

4. O valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 (um mil reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

GAS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação

Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA
em face do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS-CEBRASPE
e do Ente Estatal, ora apelante.

Historiando os fatos, verifica-se que o autor
objetivava, em suma, a revisão dos quesitos 1., 2.1.1., 2.1.2., e 2.2.2., da prova de sentença criminal (P3), bem como sua convocação para as próximas fases do certame

do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, caso aprovado, sendo concedida pelo Juízo a quo a tutela antecipada por decisão liminar, que foi reformada por esta Relatora (ID. 19445850),em sede de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Após a contestação, seguiu-se prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, fundamentada na perda do objeto em decorrência do encerramento e homologação do certame (ID.19445847).

O Estado do Pará apresentou embargos de Declaração (ID.19445848) a fim de corrigir a omissão da sentença que deixou de condenar o ora embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resultou na reforma da sentença nos seguintes moldes (ID.19445855):

“R. Hoje.

Compulsando os autos, verifico que efetivamente houve contradição na sentença proferida, no que se refere à ausência de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará.

Dessa forma, reconsidero em parte os termos da sentença, acrescentando o seguinte excerto à parte dispositiva da sentença proferida.

“Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa.”

No mais, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID.19445858), alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que a verba honorária seja majorada.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme consignado na certidão ID. 19445865.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID.19553460), sendo o recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo nos termos do art.1.012 do CPC (ID.19672472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de
não apresentou parecer por entender ausente o interesse público (ID.20019041).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

O art. 85, em seus §§ 2º, 8º e 8º-A, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”. (Grifo nosso).

In casu, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme consta no ID.19445794, representando uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários.

De outra banda, não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.

Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC, conforme destacado acima.

Analisando-se a Tabela de Honorários vigente no momento da prolação da sentença, verifica-se que a demanda ajuizada se enquadra no Item XII (Ações Cíveis), especificamente no subitem 2.6, o qual possui a seguinte previsão:

Verifica-se, portanto, que o valor mínimo de honorários devido ao Estado, em fixação por apreciação equitativa, é de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), considerando o art. 85, § 8º-A, do CPC e a Tabela elaborada pela OAB/PA.

Corroborando a conclusão acima, cito os seguintes precedentes do STJ, deste E.TJE e de Tribunais Pátrios:

STJ (2ª SEÇÃO) - RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º
). (...) 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. (...) 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art.85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. (...) [STJ RESP 1.746.072. Relator Min. NANCY ANDRIGHI, Julgamento de 13/02/2019].

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento, para reformar parcialmente a sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos). Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802797-28.2021.8.14.0061, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PARÂMETROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA
1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
2 – Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator:
Maria Lúcia Pizzotti
, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022.
VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2
. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”
.
3. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator:
SANDRA REVES
, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Art. 1.022 DO CPC DE 2015). EFEITOS INFRINGENTES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A DO CPC. ACOLHIMENTO.
1. No presente caso, a embargante, Indústria e Comércio, pretende a rediscussão de questões já apreciadas e decididas no acórdão recorrido, não sendo possível nova apreciação das mesmas questões mediante a oposição de embargos. 2. Não se deve confundir omissão, contradição ou obscuridade com inconformismo diante do resultado ou fundamentação do julgamento, não sendo os embargos declaratórios meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já decididas. 3. Em relação à fixação de honorários por equidade curvo-me ao entendimento esposado pelo STJ, que decidiu o Tema Repetitivo 1076, no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, definindo o alcance da norma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e fixando as seguintes teses: "1) A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo."
4. Assim, considerando o disposto nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC e na tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB (arts. 17 e 19) fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$5.000,00 em favor da embargante
. 5. Embargos de declaração da Indústria e comércio rejeitados. Embargos de declaração da Percebon acolhidos para adequação do valor dos honorários sucumbenciais.

(TRF-3 - ApCiv: 00090730220084036109 SP, Relator: Desembargador Federal
LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES
, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023). (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal de majoração dos honorários deve ser acolhida.

Ressalta-se que o benefício da gratuidade judiciária foi revogado na decisão interlocutória de ID.18210168, uma vez que o autor
não demonstrou preencher os requisitos para a concessão da benesse.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024